Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600141-45.2020.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSANGELA CARVALHO CUSTODIO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSANGELA CARVALHO CUSTODIO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
23/07/2021
Número: 0600141-45.2020.6.16.0056

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 29/04/2021
Processo referência: 0600117-17.2020.6.16.0056
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600141-
45.2020.6.16.0056 que, nos termos do art. 30, III da Lei nº 9.504/97 e do art. 74, III da Resolução TSE
nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de Rosangela Carvalho Custodio, candidata ao
cargo de vereadora no município de Carlópolis, nas eleições de 2020 e condenou-a ao pagamento
de multa no percentual de 100% do limite de recursos próprios excedidos (R$ 1.569,23), no prazo
de 5 dias a contar do trânsito em julgado. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Rosangela Carvalho Custodio, candidata ao cargo de
vereadora no município de Carlópolis, pelo Partido Social Democrático - PSD, desaprovadas em
razão da violação ao disposto no § 2º-A do art. 23 da Lei nº 9.504/97 e §1º do art. 27 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, uma vez que ultrapassou o limite de gastos neles impostos, falha que
compromete a regularidade das contas apresentadas e, por conseguinte, acarreta a sua
desaprovação e a aplicação de multa, em observância ao disposto no art. 30, III e 23, §3º da Lei nº
9.504/97 e art. 74, III e art. 27, §4º da Resolução em comento).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROSANGELA CARVALHO CUSTODIO
VEREADOR (RECORRENTE)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
RICARDO JOSE PIRES (ADVOGADO)
ROSANGELA CARVALHO CUSTODIO (RECORRENTE)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
RICARDO JOSE PIRES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39918
166
21/07/2021 20:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.257
RECURSO ELEITORAL 0600141-45.2020.6.16.0056 – Carlópolis – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSANGELA CARVALHO CUSTODIO VEREADOR
- OAB/PR0034427
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR
- OAB/PR0076494
ADVOGADO: RICARDO JOSE PIRES
RECORRENTE: ROSANGELA CARVALHO CUSTODIO
- OAB/PR0034427
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR
- OAB/PR0076494
ADVOGADO: RICARDO JOSE PIRES
RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DIVERGÊNCIA ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
RETIFICADORA.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
RESSALVA.
LIMITE
DE
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS. RECURSOS PRÓPRIOS
ESTIMÁVEIS. APLICAÇÃO DO LIMITE
PREVISTO NO ART. 27, § 3º, DA RES.
TSE
Nº
23.607/19.
PROVIMENTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A divergência de lançamentos entre a
prestação de contas final e a retificadora
que a sucede é irregularidade formal que
não atrai necessariamente a reprovação
das contas, desde que verificada a boa-fé
do prestador das contas e não seja
impossibilitada a sua análise pela Justiça
Eleitoral. Anotação de ressalva.
2. O limite de utilização de recursos
próprios deve ser aferido isoladamente;
os
recursos
próprios
financeiros
submetem-se ao limite de 10% do limite
de gastos estabelecidos para o cargo,
nos termos dos arts. 23, § 2º-A, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 27, §1º, Res. TSE nº
Num. 39918166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116325320500000038962542
Número do documento: 21072116325320500000038962542

23.607/19;
os
recursos
próprios
estimáveis submetem-se ao limite de R$
40.000,00 previsto nos arts. 23, § 7º, da
Lei nº 9.504/97 c/c art. 27, § 3º, da Res.
TSE nº 23.607/19.
3. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Rosângela
Carvalho Custódio nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 31364816), ao
fundamento de extrapolação do limite de utilização de recursos próprios, previsto nos arts. 23,
§ 2º-A, da Lei nº 9.504/97 e 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 31365066), aduzindo, em síntese, que: i)
a utilização de veículo próprio na campanha constitui doação estimável não sujeita ao limite de
10% previsto no art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, mas sim ao limite de R$
40.000,00 previsto no § 3º do referido artigo; ii) a cessão de uso de veículo próprio não está
sujeita à obrigatoriedade de registro na prestação de contas; iii) o valor absoluto das eventuais
irregularidades é ínfimo, atraindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para que as contas sejam aprovadas com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 33348966).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Num. 39918166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116325320500000038962542
Número do documento: 21072116325320500000038962542

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
07/04/2021 (id. 31364966) e as razões foram protocoladas em 12/04/2021 (id. 31365066).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso
, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de extrapolação do limite de 10% de
a quo
utilização de recursos próprios, previsto no art. 23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97.
A fundamentação da sentença está condensada no seguinte excerto:
O valor dos recursos próprios supera em R$ 1.569,23 o limite previsto no art. 27, §1º da
R e s o l u ç ã o
T S E
n º
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 .
Em sua manifestação, a prestadora de contas argumentou, em suma, que a extrapolação do
Num. 39918166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116325320500000038962542
Número do documento: 21072116325320500000038962542

limite se deve ao registro de veículos próprios em sua prestação de contas; que a utilização
de bens pertencentes ao próprio doador não obedece ao limite previsto no art. 27, §1º da
Resolução TSE n. 23.607/2019, mas ao limite de R$ 40.000,00 previsto no art. 23, §7º da Lei
n. 9.504/97, sendo dispensável a comprovação da cessão de referidos bens nos termos do
art. 28, §6º, III do mesmo diploma legislativo; e protocolou prestação de contas retificadora
e x c l u i n d o
t a i s
r e g i s t r o s .

Não prospera a alegação de não haver obrigatoriedade quanto ao registro de utilização de
veículos próprios em campanha. O que se dispensa é a
de que houve a cessão
comprovação
(art. 60, §4º, III, Res. TSE 23.607/2019). No entanto, dispõe o art. 60, §5º que "a dispensa
de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido
"
p a r á g r a f o
( g . n ) .
Desse modo, indevida a exclusão de tais registros por meio de uma prestação de contas
retificadora, registros que denotam, de maneira manifesta, a superação do limite de utilização
d e
r e c u r s o s
p r ó p r i o s .

Isso porque o art. 23, §7º da Lei n. 9.504/97 é claro ao se referir - limitar sua aplicação - ao
§1º do mesmo dispositivo, o qual, por sua vez, limita doações feitas por pessoas físicas ao
candidato a 10% de seus rendimentos brutos. E o dispositivo a que a candidata desobedeceu
f o i
o
a r t .
2 3 ,
§ 2 º - A .
( . . . )
Desse modo, a exceção prevista no §7º do art. 23 não se aplica às doações estimáveis em
dinheiro feitas pelo próprio candidato (disciplinadas no § 2º-A), mas tão-somente àquelas
feitas por terceiros (disciplinadas no § 1º), o que faz cair por terra o fundamento da principal
t e s e
d e
d e f e s a
d o
p r e s t a d o r
d e
c o n t a s .
Por conseguinte, o total de utilização de recursos próprios do candidato em sua campanha,
ainda que na forma de doações estimáveis em dinheiro, deve ater-se aos 10% do limite
previsto para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
Saliente-se, ao contrário do que sustentou a prestadora de contas, que o registro de veículos
próprios utilizados em campanha é obrigatório, nos termos do art.60, §5º das Res. TSE
23.607/2019,
sendo dispensável apenas a comprovação de tal cessão.
Assim, no caso em análise, considerando que o limite estipulado pelo Tribunal Superior
Eleitoral para gastos da campanha de vereadora (ao qual concorreu o prestador de contas)
no município de Carlópolis foi de R$ 12.307,42, somente poderiam ter sido utilizados
pela candidata em sua campanha recursos próprios no importe de R$ 1.230,78, que
corresponde a 10% do referido valor. Contudo, tendo declarado a utilização do montante de
R$ 2.800,00, constata-se que a candidata extrapolou o limite de gastos em R$ 1.569,23.
Diante desse contexto, impõe-se concluir que a prestadora de contas violou o disposto no §
2º-A do art. 23 da Lei nº 9.504/97 e §1º do art. 27 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma
vez que ultrapassou o limite de gastos neles impostos, falha que compromete a regularidade
das contas apresentadas e, por conseguinte, acarreta a sua desaprovação e a aplicação de
multa, em observância ao disposto no art. 30, III e 23, §3º da Lei nº 9.504/97 e art. 74, III e
a r t .
2 7 ,
§ 4 º
d a
R e s o l u ç ã o
e m
c o m e n t o .
(...)
Ao final, concluiu pela desaprovação das contas.
Em suas razões, a recorrente repisou as alegações apresentadas por ocasião de
sua defesa, argumentando, em síntese, que que não houve extrapolação do limite de utilização
de recursos próprios, uma vez que ao caso aplica-se o limite previsto no art. 23, § 7º, da
Resolução TSE nº 23.607/19.
Num. 39918166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116325320500000038962542
Número do documento: 21072116325320500000038962542

Aduziu, ainda, que a cessão de veículo próprio não está sujeita ao registro em
prestação de contas.
Por fim, pugnou pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, eis que o valor absoluto de eventuais irregularidade é ínfimo, atraindo a
aprovação com ressalvas.
Pois bem.
Para as eleições de 2020, foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral o limite
de gastos de R$ 12.307,75 nas campanhas para o cargo de vereador no município de
Carlópolis-PR. Consequentemente, para os fins do disposto no art. 23, §§1º e 2º-A, da Lei nº
9.504/97 e art. 27, § 1º Res. TSE nº 23.607/19, o limite de 10% para utilização de recursos
próprios corresponde ao valor de R$ 1.230,78.
Em sua prestação de contas final (id. 31358516), o recorrente informou a
utilização de recursos próprios divididos em receitas estimáveis, no valor de R$ 1.600,00, e
receitas financeiras, no valor de R$ 1.200,00.
Em relatório de diligências de id. 31362016, tais valores foram considerados em
conjunto para a aferição do limite de gastos de recursos próprios. Assim, tendo utilizado de
recursos próprios no total de R$ 2.800,00, a prestadora teria ultrapassado o valor limite
aplicável à espécie, qual seja o de R$ 1.230,78.
Instada a se manifestar quanto ao ponto, a prestadora de contas salientou que R$
1.600,00 referem-se a doações estimáveis provenientes de cessão de veículos próprios,
sujeitos não ao supra referido limite de 10%, mas sim ao limite de R$ 40.000,00, previsto no
art. 27, § 7º, da Lei nº 9.504/97.
Concomitantemente, porém, apresentou prestação de contas retificadora (id.
31362166) suprimindo o registro de tais doações estimáveis, fundamentando tal ação em uma
interpretação do art. 28, § 6º, III, da Lei nº 9.504/97, segundo a qual o registro de cessões de
veículos próprios não seria obrigatória. Sua prestação de contas, consequentemente, se
conformaria aos limites impostos pela legislação.
Tal retificação foi objeto de apontamento no parecer conclusivo (id. 31364566), e
apreciada na sentença de id. 31364816, sendo por esta considerada irregular.
Neste ponto, assiste razão ao juízo
Com efeito, conquanto a comprovação
a quo.
de cessão de veículos próprios,
por meio de termos de cessão, contratos, etc., esteja
e.g.
dispensada, é certo que a sua efetiva utilização deve ser registrada na prestação de contas,
não havendo qualquer excludente na legislação de regência de onde se infira que é
desnecessário o seu registro.
Assim, andou mal a prestadora de contas ao retificar sua prestação de contas
para suprimir o registro de tais recursos estimáveis, sendo improcedentes as razões arguidas
para fundamentar tal exclusão.
Num. 39918166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116325320500000038962542
Número do documento: 21072116325320500000038962542

Ocorre que, conquanto a prestação de contas tenha quedado formalmente
incorreta com a modificação realizada
não se constata a má-fé da recorrente, e
a posteriori,
nem se verifica uma tentativa de dissimular a existência de tal receita de modo que se furte ao
controle da Justiça Eleitoral. Na mesma ocasião em que realizou a modificação, a recorrente
prestou esclarecimentos quanto a por que promovera a retificação e entendia bem estar
fazendo. Embora não configure escusa para descumprimento da legislação, é de se
reconhecer que esta não é suficientemente clara no ponto, devendo tal fato ser considerado
quando se aprecia irregularidade que exsurge de sua não observância.
Na mesma toada, verifica-se que tal inconsistência nas informações não
impossibilitou o exame das contas, sendo o registro de recursos estimáveis objeto de análise
no parecer conclusivo (id. 31364566) e apreciação na sentença (id. 31364816).
Tem-se, portanto, irregularidade formal não suficiente para a desaprovação das
contas, mas que justifica a anotação de ressalva no ponto.
Considerando a ocorrência das referidas doações estimáveis, resta analisar se
devem ser incluídas na aferição do limite de recursos próprios utilizados.
Aqui, merece reforma a r. sentença, senão vejamos.
O Tribunal Superior Eleitoral, ao regulamentar o art. 23 da Lei das Eleições,
editou a Resolução nº 23.607/19, que prevê:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 3 ,
§
1 º ) .
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 3 ,
§
2 º - A ) .
§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a
interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos próprios
previstos
no
artigo
23,
§
2º-A,
da
Lei
9.504/2017.
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas
à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de
serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta
mil
reais)
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
23,
§
7º).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa
no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).[não destacado no original]
Ao interpretar tal dispositivo, este Tribunal estabeleceu o seguinte precedente,
aplicável ao caso ora em análise:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO
Num. 39918166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116325320500000038962542
Número do documento: 21072116325320500000038962542

PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E
§1º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO
PROVIMENTO PARA APROVAR AS CONTAS E EXCLUIR A MULTA APLICADA.
1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de pessoas
físicas a doação estimável em dinheiro até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber o
mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas. Aplicação
d o
P r i n c í p i o
d a
R a z o a b i l i d a d e .
3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$ 40.000,00 deve
ser considerado em conformidade com a legislação pertinente.
4. Recurso Eleitoral conhecido e dado provimento para aprovar as contas e excluir a multa
a p l i c a d a
.
[TRE-PR. REl nº 0600533-92.2020.6.16.0085. Ac. nº 58.578. Rel. Rogério de Assis, publicado
no DJE em 06/05/2021]
No caso em discussão, considerando que o total de recursos próprios estimáveis
corresponde a R$ 1.600,00, percebe-se que está muito aquém do limite aplicável à espécie, o
de R$ 40.000,00. De outro lado, o total de recursos financeiros próprios é de R$ 1.200,00,
dentro do limite de 10% do valor estabelecido para gastos da campanha à vereador do
município de Carlópolis, o de R$ 1.230,78.
Em consequência, a irregularidade que fundamentou a desaprovação das contas
não subsiste, devendo ser reformada a sentença neste tocante, para que sejam aprovadas
com ressalvas as contas, na forma do art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e,
consequentemente seja afastada a pena de multa aplicada.

CONCLUSÃO
Ante exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO pra aprovar
com ressalvas as contas de Rosângela Carvalho Custódio nas eleições de 2020.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600141-45.2020.6.16.0056 - Carlópolis - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSANGELA CARVALHO
CUSTODIO VEREADOR, ROSANGELA CARVALHO CUSTODIO - Advogados do(a)
RECORRENTE: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR - PR0034427, RICARDO JOSE PIRES - PR0076494 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
Num. 39918166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116325320500000038962542
Número do documento: 21072116325320500000038962542

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em
exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2021.
Num. 39918166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072116325320500000038962542
Número do documento: 21072116325320500000038962542